Tribunal: TJMT
Processo: 1002058-49.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002058-49.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOSE LUIZ LORENZI - CPF: 025.860.299-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVANTE), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUTUAÇÃO – DEVER DE REPARAR O DANO – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – APRESENTAÇÃO DE CAR – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – AGRAVO PROVIDO.

O dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, a fim de evitar a perpetuação da lesão e se resguardar contra qualquer tipo de ameaça.

O mero registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) não elide o proprietário do cumprimento da obrigação imposta, longe disso, o início da regularização ambiental conferida por esse documento é condição essencial à aprovação do PRA, sendo certo que tal ato não libera o agravado pela conduta ilegal de desenvolver suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado.

Evidenciado o dano é dever do agravado sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua reparação, de modo que deve aderir ao Programa de Regularização Ambiental – PRA e tomar todas as medidas necessárias para a recomposição ambiental.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSÉ LUIZ LORENZI

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 4168-37.2017.811.0044, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência vindicada para determinar ao requerido/agravado que se abstenha de utilizar a área rural degradada descrita na exordial em suas atividades, isolando-a até ulterior decisão do Poder Judiciário, sob pena de multa diária de R$ 10,000.00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão recorrida, a fim de que seja concedida a tutela provisória consistente na obrigação do agravado em apresentar o PRA, o CAR, a APF, a regularizar o imóvel e o licenciamento ambiental das atividades realizadas.

Alude que há prova inequívoca para a concessão da liminar pretendida, uma vez que restou comprovado nos autos que ocorreu a supressão de vegetação, com uso de fogo, sem autorização do órgão ambiental competente.

Sustenta que restaram preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, diante da violação às normas ambientais e o dever de se garantir a eficácia da tutela ambiental.

Nas contrarrazões, o agravado pugnou pelo improvimento do agravo (ID. 2743771), argumentando a ausência de interesse de agir, diante da apresentação de CAR e APF em sede de contestação, bem como a nulidade do auto de infração.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo (ID. 3156815).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 4168-37.2017.811.0044, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência vindicada para determinar ao requerido/agravado que se abstenha de utilizar a área rural degradada descrita na exordial em suas atividades, isolando-a até ulterior decisão do Poder Judiciário, sob pena de multa diária de R$ 10,000.00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão recorrida, a fim de que seja concedida a tutela provisória consistente na obrigação do agravado em apresentar o PRA, o CAR, a APF, a regularizar o imóvel e o licenciamento ambiental das atividades realizadas.

Alega que restaram preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, diante da violação às normas ambientais e o dever de se garantir a eficácia da tutela ambiental.

Dessa forma, requer o provimento do Agravo.

Ab initio,
cumpre ressaltar que, em sede de recurso de Agravo de Instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do Agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Conforme se depreende dos autos, o agravante ajuizou Ação Civil Pública em razão da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, da supressão de 395,8 ha de vegetação nativa, em área de reserva legal, sem licença emitida pela autoridade competente (ID. 1718811/1718819).

Consta, ainda, que o agravante requereu a concessão de liminar, a fim de obrigar o agravado a se abster de usar a área afetada em suas atividades, além de adotar perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade, devendo providenciar o Cadastro Ambiental Rural – CAR, Programa de Regularização Ambiental – PRA, regularização ambiental dos imóveis rurais, Licenciamento Ambiental das Atividades e aderir à Autorização Provisória de Funcionamento – APF.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
deferiu parcialmente a liminar pretendida, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO em parte os pedidos liminares para: a) determinar ao requerido que se abstenha de utilizar a área rural degradada descrita na peca basilar em suas atividades, isolando-a ate ulterior decisão do Poder Judiciário, sob pena de multa diária de R$ 10,000.00 (dez mil reais); b) determinar seja oficiado a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) para que fiscalize o cumprimento desta decisum; ” (ID. 1718891)

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvam a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

O auto de infração no 9129947, que instruiu a inicial da Ação Civil Pública, foi elaborado pelo IBAMA, em desfavor do agravado, em razão da destruição de 395,8 ha de vegetação nativa, no bioma amazônico, em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental.

Destaco que o Auto de Infração possui presunção
iuris tantum
, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, razão pela qual se presumem legítimos e verdadeiros, até que sejam apresentadas provas em contrário, e assim, possuem valor probatório.

Em vista disso, tem-se que os documentos lavrados pela administração pública estadual, no exercício de seu poder de polícia, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, até que sejam apresentadas provas que os desconstituam, o que não se visualizou no caso em apreço.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE FATO OU DE DIREITO A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe
.
(N.U 1001555-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)” [Destaquei]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE FATO OU DE DIREITO A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.
O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe
.
(N.U 1000793-12.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)” [Destaquei]

Nesse sentido, quanto as alegações do agravado relacionadas à eventual nulidade do auto de infração, tais demandam nítida dilação probatória, cognição limitada nessa fase processual.

No que se refere ao dever de cessar a prática atentatória ao meio ambiente e buscar os meios necessários à recuperação do dano, a Constituição da República Federativa do Brasil é precisa em assentar que “
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
” (artigo 225,
caput
) e, ainda, que “
as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
” (§ 3o).

Já a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, estabelece, no artigo 14, § 1o, que,
“Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

Dessas regras ressurge que o dever de reparar, dado seu caráter objetivo, não está atrelado à prova de que o responsável pelo dano tenha agido com dolo ou culpa; pelo contrário, basta a existência do dano e do nexo de causalidade.

Assim, é dever do agravado sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua reparação, de modo que deve aderir ao Programa de Regularização Ambiental – PRA e tomar todas as medidas necessárias para a recomposição ambiental.

De outra banda, ainda que o agravado tenha iniciado o processo de regularização de sua propriedade junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) tal fato não o libera pela conduta ilegal de desenvolver suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado, isto porque, apenas a apresentação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade, não elide o mesmo da obrigação imposta, longe disso, o início da regularização ambiental conferida por esse documento é condição essencial à aprovação do PRAD.

Portanto, diante da existência de passivo ambiental, permanece a obrigação do agravado em aderir ao Programa de Regularização Ambiental- PRA, quando o instrumento estiver disponível para o Estado de Mato Grosso. Ora, o dano ambiental tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Desse modo, com fulcro nos mencionados princípios da prevenção e precaução e em razão da magnitude do direito protegido, vê-se que não é razoável impor uma lesividade maior do que a já existente ao meio ambiente em privilégio do interesse particular, sendo certo que deve imperar proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATAIVA - AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL- AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO- DEVER DE REPARAR O DANO – RECOMPOSIÇÃO ÁREA DEGRADADA – APRESENTAÇÃO DE CAR – INDISPENSÁVEL PROJETO DE RECUPARAÇÃO DE AREA DEGRADADA-PRA – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. À evidência, o dano ambiental tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.
Ainda que proprietário tenha iniciado o processo de regularização de sua propriedade junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), tal fato não o libera pela conduta ilegal de desenvolver suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado. A apresentação unicamente do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade rural não elide o proprietário do cumprimento da obrigação imposta, longe disso, o início da regularização ambiental conferida por esse documento é condição essencial à aprovação do PRAD.
Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, obrigações ao poluidor, perante o órgão ambiental. Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10036896220178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/03/2020)

Com essas considerações, CONHEÇO E
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para determinar ao agravado a obrigação de adotar perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade, devendo, além de providenciar o Cadastro Ambiental Rural – CAR, já indicado nos autos, aderir à Autorização Provisória de Funcionamento – APF, Programa de Regularização Ambiental – PRA, regularização ambiental dos imóveis rurais e Licenciamento Ambiental das Atividades, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento injustificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021